Tribunal: TJDFT
Processo: 0729648-37.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL URBANO. TERRACAP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. MORA DA TERRACAP. SUSPENSÃO DO PRAZO PARA CONSTRUIR. LIMITAÇÃO DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. RESSARCIMENTO DOS VALORES DE IPTU/TLP. PAGAMENTOS CONSIDERADOS À VISTA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A alienação de bem público ao particular, por meio de processo licitatório, reveste-se de natureza de ato administrativo, regido pela Lei no 8.666/1991, o que afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. A Empresa Pública agiu em nome do Poder Público, na condição de administradora do patrimônio imobiliário do Distrito Federal.
2. A fixação de prazo para construir no imóvel não se mostra abusiva, uma vez que visa garantir a função social da propriedade nos termos do artigo 170, III, da Constituição Federal. Contudo, sua exigência por parte da Administração Pública pressupõe o cumprimento das obrigações que lhe cabiam, dentre elas, oferecer a infraestrutura básica, em atenção à exceptio non adimpleti contractus.
3. In casu, ainda que os autores não tenham solicitado autorização para construir, restou demonstrado que o imóvel não possui condições de habitação, devido à ausência de iluminação pública e implantação incompleta da rede de energia elétrica e capacitação de águas pluviais.
4. Apesar de serem proprietários do lote, os apelantes não puderam usufruir integralmente do bem por ausência de infraestrutura básica no local. Portanto, devem ser ressarcidos pelos pagamentos dos tributos de IPTU/TLP incidentes sobre o imóvel.
5. Os pagamentos realizados durante a mora da TERRACAP devem ser considerados como feitos à vista, ou seja, sem incidência de juros remuneratórios.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.